Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA DE DOENÇA GRAVE. HEMODIÁLISE. NECESSIDADE COMPROVADA. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MARIA GARCIA DE ARAUJO em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0722506-06.2023.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:
“Trata-se de demanda ajuizada por JOSE MARIA GARCIA DE ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL.
O propósito é compelir o demandado a fornecer, em caráter emergencial, TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE AMBULATORIAL (3 SESSÕES POR SEMANA), nos termos da prescrição médica.
O Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência.
DECIDO.
Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível.
No caso presente, o autor encontra-se internado no Hospital Regional de Taguatinga, AGUARDANDO APENAS VAGA DE DIÁLISE CRÔNICA PARA ALTA.
O pedido de atendimento foi inserido no sistema de regulação em data recente de 01/04/2023, com a indicação do risco de atendimento AMARELO-URGENCIA. Tais informações estão contidas sob o id. 156868461
Há informação de que estão sendo chamados os pacientes inseridos no sistema de regulação em dezembro de 2022.
Sob o que consta nos autos, a partir do breve relato acima, o autor efetivamente encontra-se internado em unidade de saúde e com previsão de alta médica desde que existente atendimento de terapia de hemodiálise fora do complexo de saúde em que se encontra internado.
Evidente que a sua pretensão é verossímel, a partir dos documentos apresentados como subsidio à sua pretensão.
Contudo, NÃO se observa qualquer indicação da existência de risco iminente à sua saúde, ou de efetivo agravamento do seu quadro clínico, além daqueles normalmente existentes, se permanecer sob atendimento nos moldes em que se encontra.
A existência de vaga para o seu atendimento, fora da unidade de saúde em que se encontra internado, é condição para a determinação de sua alta médica. Sob outra perspectiva, a urgência e o risco a que está submetido, conforme termo de informação, não decorre de falta de atendimento, que já lhe é efetivamente prestado, tampouco da necessidade da dispensação fora a unidade de saúde onde se encontra internado.
A urgência referida e o risco decorrem, tão somente, do seu quadro clínico e não do quadro de internação, ou de ação omissiva derivada do demandado.
Ademais, a Central de Regulação registra a existência de fila de atendimento, submetida à análise estritamente técnica, de modo que não cabe ao Poder Judiciário, nos termos propostos, intervir para determinar a alteração da posição do autor e fila em detrimento de outros pacientes anteriormente já regulados em data precedentes ao autor.
Entender como possível determinar a precedência de atendimento do autor, nos termos propostos, evidencia situação conflituosa em relação a outros pacientes, de forma a macular princípio da isonomia.
Sob quadro, observo, SOB O VIÉS JURÍDICO a não presença do requisito periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo.
Portanto, INDEFIRO o pedido. [...].” (grifou-se)

2. Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente pugna pela antecipação da tutela recursal para que se imponha ao Distrito Federal a obrigação de “fornecer vaga para tratamento de Hemodiálise, ou na sua impossibilidade, custear o tratamento em clínica particular com o menor custo ao estado, levando em consideração localidade e transporte para o Agravante”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
5. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
6. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
7. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de disponibilizar vaga para hemodiálise, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento da parte recorrente.
8. Os relatórios médicos ID 46260627 e 46260626 (autos do agravo) demonstram que o agravante necessita com urgência de vaga fixa de hemodiálise, por tempo indeterminado, para sua desospitalização, uma vez que é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo e Doença Renal Crônica estágio V.
9. Ademais, o documento ID 156868461 (na origem), consistente em resposta da Ouvidoria do Complexo Regulador em Saúde do Distrito Federal, informa que o agravante necessita de vaga de hemodiálise ambulatorial, tendo sido inserido no Sistema de Regulação em 01/04/2023, na classificação AMARELO-urgência, e que “estão sendo chamados os pacientes, de mesma classificação (AMARELO), inseridos em DEZEMBRO de 2022.”.
10. O referido documento (ID 156868461, na origem) ainda dá conta, a partir do relato feito pelo agravante, que ele depende da vaga para hemodiálise ambulatorial, a fim de que tenha alta da internação do Hospital Regional de Taguatinga e possa trabalhar em seu ofício (vendedor de consórcios autônomo). O demandante destaca que sua esposa é idosa e não pode trabalhar, pois precisa cuidar da filha do casal, que é pessoa com deficiência intelectual (circunstância comprovada por outros documentos anexados ao feito na origem).
11. O parecer do Ministério Público, na origem, foi favorável à concessão da tutela, ante a comprovação da necessidade e da urgência (ID 46260638, autos do agravo).
12. Vale destacar que o paciente se encontra internado no HRT – Hospital Regional de Taguatinga, em vaga de encaixe, a fim de que lhe seja garantido o tratamento indispensável à manutenção de sua saúde. No entanto, como é sabido, a internação hospitalar oferece riscos diversos de infecção, além de, no caso concreto, impedir que o agravante exerça o seu ofício e garanta a própria subsistência e de sua família.
13. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravante, na hipótese de não execução imediata do tratamento médico vindicado.
14. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da parte demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
15. Ante o exposto, a decisão merece reforma para determinar que o Distrito Federal que forneça, em favor do agravante (JOSÉ MARIA GARCIA DE ARAÚJO), vaga fixa para tratamento de Hemodiálise, a ser realizado conforme relatório médico, ou, na sua impossibilidade, custeie o tratamento em clínica particular com o menor custo ao Estado, devendo ser considerada a localidade e a necessidade de transporte para realização do tratamento, no prazo de 10 (dez) dias.
16. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.